Tribunal: TJDFT
Processo: 0700692-04.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700692-04.2019.8.07.0007 RECORRENTE: LUIZ GONZAGA DA LUZ FILHO RECORRIDO: KAROLINE MAYARA DUTRA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. UNIÃO ESTÁVEL. DISCUSSÃO EM PROCESSO DIVERSO. PREJUDICIALIDADE. INEXISTÊNCIA. INSTITUTOS JURÍDICOS DISTINTOS. QUESTÃO POSSESSÓRIA. FALTA DE CONSENSO ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE DE RESOLUÇÃO. 1. A posse e união estável tratam-se de institutos jurídicos distintos, não havendo empecilho para o processamento da demanda possessória quando pendente discussão em outro processo acerca da existência de união estável entre as partes. 2. A resolução da questão possessória é inerente à definição de uso ou fruição sobre o imóvel que servia de lar conjugal toda vez que não houver consenso entre os co-titulares a respeito do aproveitamento do bem. 3. “O eventual reconhecimento do vínculo familiar não fará desaparecer o problema da posse, pois a ré se tornaria, apenas, co-proprietária em metade ideal de um bem indivisível. A dificuldade a ser resolvida no âmbito possessório permaneceria presente em face do conflito insolúvel entre os supostos co-proprietários quanto à pretensão de exercício exclusivo da posse do imóvel por apenas um deles.” (REsp 1097837/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 01/06/2009) 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 59 e 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, defendendo a necessidade de suspensão do processo em razão da existência de litispendência. Assevera que a reintegração de posse sob propriedade a ser partilhada depende do reconhecimento e dissolução da união estável que ainda está em trâmite; b) artigos 1.199, 1.200, 1.201, 1.202, 1.203, 1.240, 1.660, inciso I, e 1.725, todos do Código Civil, pedindo seja reconhecido o direito ao domínio integral do lar por não possuir outro imóvel. Afirma que o imóvel faz parte da comunhão de bens relativos à união estável entre as partes, o que legitima sua posse. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir no tocante à apontada ofensa ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010